Tribunal: TJMT
Processo: 1001261-06.2020.8.11.0032
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001261-06.2020.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DEJALMA DA SILVA - CPF: 044.502.751-79 (APELANTE), CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA registrado(a) civilmente como CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA - CPF: 953.387.481-34 (ADVOGADO), MARIA BERTINA DO NASCIMENTO - CPF: 021.092.891-39 (APELANTE), CLAUDIMILA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 074.367.301-85 (APELANTE), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), JEAN MARCEL PEREIRA DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 025.053.751-60 (ASSISTENTE), ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 825.093.601-91 (ASSISTENTE), ANGELA SATSUKI MATSUBARA - CPF: 212.885.408-33 (ASSISTENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ILICITUDE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, ILEGALIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA E APREENSÃO NA RESIDÊNCIA DO PRIMEIRO APELANTE, PROVAS INSUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO DO PRIMEIRO APELANTE POR TRÁFICO, SEGUNDA APELANTE APENAS USUÁRIA, TERCEIRA APELANTE OBRIGADA A COMERCIALIZAR DROGAS PARA “
SALVAR A PRÓPRIA VIDA
”, VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE ENTRE O PRIMEIRO E A TERCEIRA APELANTES NÃO COMPROVADO, APREENSÃO DE ÚNICA MUNIÇÃO EM PODER DO PRIMEIRO APELANTE, SEGUNDA E TERCEIRA APELANTES PREENCHERIAM OS REQUISITOS PARA APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – PEDIDO DE ACOLHIMENTO DAS “
PRELIMINARES DE NULIDADE
” E ABSOLVIÇÃO; SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DA SEGUNDA APELANTE PARA POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL, ABSOLVIÇÃO DO PRIMEIRO APELANTE DO TRÁFICO, DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DA POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO, DA TERCEIRA APELANTE DO TRÁFICO E DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO OU REDUÇÃO DAS PENAS DA SEGUNDA E TERCEIRA APELANTES – PRELIMINAR DE ILICITUDE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS – REPRESENTAÇÃO PELA QUEBRA DE SIGILO APÓS INVESTIGAÇÕES PRELIMINARES – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE – ARESTO DO STJ – FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA MONITORAMENTO TELEFÔNICO – PREMISSA DO STJ – PRORROGAÇÕES NÃO SUPERIORES AO PRAZO LEGAL – JULGADO DO TJMT – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – PRELIMINAR DE ILICITUDE DE PROVAS DECORRENTES DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR NA RESIDÊNCIA DO PRIMEIRO APELANTE – INVESTIGAÇÃO ANTECEDENTE – INTERCEPTAÇÃO DE CHAMADA TELEFÔNICA – FLAGRANTE – BUSCA DOMICILIAR AUTORIZADA – LIÇÕES DOUTRINÁRIAS – ACÓRDÃO DO STJ – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – DILIGÊNCIAS POLICIAIS DESCRITAS COERENTEMENTE PELOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA – DELIMITAÇÕES DAS CONDUTAS DOS APELANTES – NEGOCIATAS/TRATATIVAS DIÁRIAS SOBRE FORNECIMENTO, AQUISIÇÃO E GUARDA DE DROGAS – APREENSÃO DE EXPRESSIVO VALOR EM ESPÉCIE – ENVOLVIMENTO DO PRIMEIRO APELANTE NO TRÁFICO COMPROVADO – ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – TRÁFICO IMPUTADO À SEGUNDA APELANTE FUNDADO APENAS NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CIVIS – CONDIÇÃO DE USUÁRIA VEROSSÍMIL – JULGADOS DO STJ E DO TJMT – DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – DECISÃO DO TJMT – ALEGADA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DE INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA À TERCEIRA APELANTE – ADOÇÃO DA SENTENÇA
PER RELATIONEM
– SUPOSTA AMEAÇA NÃO COMPROVADA – ARESTO DO TJPR – DIVISÃO DE TAREFA HABITUAL ENTRE O PRIMEIRO E A TERCEIRA APELANTE – PERMANÊNCIA REVELADA PELO PERÍODO DE INVESTIGAÇÕES E DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO COMPROVADA – ACÓRDÃO DO TJMT – APREENSÃO DE ÚNICA MUNIÇÃO DESACOMPANHADA DE ARMA DE FOGO NA RESIDÊNCIA DO PRIMEIRO APELANTE – POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – ENTENDIMENTO DO STF, STJ E DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO À TERCEIRA APELANTE – ENVOLVIMENTO EM ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO COMPROVADO – ORIENTAÇÃO DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE PARA DESCLASSIFICAR A CONDUTA DA SEGUNDA APELANTE PARA USO DE DROGAS E DECLARAR EXTINTA SUA PUNIBILIDADE E ABSOLVER O PRIMEIRO APELANTE DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO.

O c. STJ firmou as seguintes premissas:
“[...] não tendo sido a quebra de sigilo a primeira medida de investigação adotada, não há falar em ilicitude da prova colhida por meio de interceptação telefônica, autorizada por decisão devidamente fundamentada, à luz do art. 2º, I a III, da Lei 9.296/96 [...]”
(HC nº 190.105/RS); a interceptação telefônica possui natureza de medida cautelar preparatória, exigindo-se apenas a demonstração da existência de indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal punida com reclusão (HC nº 136.659/SC).

Inexiste restrição legal ao número de vezes da renovação do monitoramento telefônico quando comprovado a sua necessidade (TJMT, Ap nº 9363/2017.

A interceptação de chamada telefônica sobre a guarda de valores decorrentes do tráfico e a efetiva apreensão de droga em poder de agente, em via pública
, logo após sair da residência de um dos apelantes, durante investigações relativas à traficância por eles praticada, autorizam a busca domiciliar, sem caracterizar ofensa à inviolabilidade do domicílio (CF/88, art. 5º, XI), por estarem presentes os seguintes pressupostos: 1) previsão em lei; 2) destinação a fins legítimos; 3) evidenciar interesse social concreto prevalecendo sobre o individual; 4) ser proporcional ao fim almejado; e 5) se ajustar, em sua concretude, à finalidade perseguida (PITOMBO, Cleunice A. Valentim Bastos. Da busca e da apreensão no processo penal. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e da posse irregular de munição de uso permitido e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência do primeiro apelante [precedida de investigação preliminar e flagrante], não se identifica qualquer ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores de comercialização ilícita de entorpecentes. (STJ, AgRg no HC 696534/SP).

O conteúdo das interceptações telefônicas, os depoimentos dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, a localização de expressivo valor em espécie oriundo da mercancia ilícita e a confissão da terceira apelante, somados, afiguram-se suficientes para comprovar o envolvimento do primeiro apelante na traficância (TJMT, Ap 2868/2017).

A apreensão de 3 (três) porções individuais de pasta-base de cocaína não configura, por si só, o tráfico de drogas quando ausentes evidências do comércio ilícito, seja pela quantidade apreendida, insuficiência dos depoimentos policiais e/ou ausência de investigações prévias (STJ, HC nº 497.023/ES).

“Reconhece-se extinta a punibilidade do réu quando segregado por prazo superior ao cominado pelas penas restritivas de direitos (TJMT, AP nº 53102/2009)”
(TJMT, AP N.U 0001687-56.2018.8.11.0080)

“
A alegação da ocorrência da exclusão da culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa não pode ser acolhida se não há qualquer evidencia nos autos de que a acusada tenha sido ameaçada de forma grave. Se tal situação estivesse ocorrendo, deveria ter procurado auxilio junto às autoridades e buscado proteção de forma legal. Caso dos autos em que a ré agiu de acordo com sua vontade e estava consciente da ilicitude, [...] não tendo sido as hipotéticas ameaças minimamente demonstradas.
” (TJPR, AP N.U 0005997-51.2021.8.16.0019)

A tipificação da associação para o tráfico pressupõe coexistência dos seguintes requisitos: 1) cometimento do delito de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do alegado agrupamento (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 4ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 365).

“A apreensão de três munições na residência da recorrente não é capaz de lesionar ou mesmo ameaçar o bem jurídico tutelado, mormente quando ausente qualquer tipo de armamento capaz de deflagrar os projéteis encontrado em seu poder, o que atrai a incidência do princípio da insignificância.”
(TJMT, N.U 1008605-37.2020.8.11.0000)

Afigura-se inaplicável a minorante do tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º) se comprovado o envolvimento da terceira apelante em associação para o tráfico (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1537863/SC; AgRg no HC 338.964/MG).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1001261-06.2020.8.11.0032 – COMARCA DE ROSÁRIO OESTE

APELANTE(S):

DEJALMA DA SILVA

MARIA BERTINA DO NASCIMENTO

CLAUDIMILA DA SILVA OLIVEIRA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelações criminais interpostas por DEJALMA DA SILVA, MARIA BERTINA DO NASCIMENTO e CLAUDIMILA DA SILVA OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, nos autos de ação penal (PJE N.U 1001261-06.2020.8.11.0032), que condenou o
primeiro
por tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, em concurso material, a 11 (onze) anos, 9 (nove) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 1.628 (mil seiscentos e vinte e oito) dias-multa, em regime inicial fechado – arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 e art. 12 da Lei n. 10.826/2003 c/c art. 69 do CP –, a
segunda
por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 33 da Lei n. 11.343/2006 – e a
terceira
por tráfico de drogas e associação para o tráfico, em concurso material, a 8 (oito) anos de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto – arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 c/c art. 69 do CP – (ID 96330154).

Os apelantes suscitam: 1)
ilicitude das interceptações telefônicas por: a)
ter sido utilizada como primeira medida investigatória; b) ausência de fundamentação idônea; c) prorrogações fora do prazo legal; 2) ilegalidade das provas decorrentes da busca e apreensão efetivada na residência de DEJALMA DA SILVA [apreensões de dinheiro, caderno contendo anotações relativas ao tráfico e munição] por não haver determinação judicial e/ou fundadas suspeitas de flagrante delito no interior do imóvel. No mérito, alegam que: 1) as provas seriam insuficientes para condenação de DEJALMA DA SILVA por tráfico de drogas; 2) MARIA BERTINA DO NASCIMENTO seria apenas usuária; 3) CLAUDIMILA DA SILVA OLIVEIRA
teria sido obrigada a comercializar drogas para “
salvar a própria vida
”, a atrair a indecência da excludente de ilicitude de inexigibilidade de conduta diversa
; 4) o vínculo estável e permanente entre DEJALMA DA SILVA e CLAUDIMILA DA SILVA OLIVEIRA voltado à traficância não estaria comprovado; 5) a apreensão de única munição em poder de DEJALMA DA SILVA autoriza a aplicação do princípio da insignificância; 6) MARIA BERTINA DO NASCIMENTO e CLAUDIMILA DA SILVA OLIVEIRA preencheriam os requisitos para aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

Pedem provimento para que sejam “
acolhidas as preliminares de nulidade
” e, consequentemente, absolvidos. Subsidiariamente, desclassificada a conduta de MARIA BERTINA DO NASCIMENTO para posse de drogas para uso pessoal, absolvido DEJALMA DA SILVA do tráfico de drogas, da associação para o tráfico e da posse irregular de munição de uso permitido, CLAUDIMILA DA SILVA OLIVEIRA do tráfico de drogas e da associação para o tráfico ou reduzidas as penas de MARIA BERTINA DO NASCIMENTO e CLAUDIMILA DA SILVA OLIVEIRA (ID 96330176).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ROSÁRIO OESTE
pugna pelo desprovimento do recurso (ID 96330182).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial do recurso, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – Irresignação defensiva – Preliminar: nulidade da interceptação telefônica e prorrogações – Impossibilidade – Decisão fundamentada – Indícios de autoria e materialidade – Nulidade da busca e apreensão – Situação flagrancial – Desnecessidade de mandado – Alegada falta de autoria e materialidade – Elementos de provas robustos que ensejaram a condenação – Pretendida absolvição – Impossibilidade – Posse ilegal de munição e única munição desacompanhada de arma de fogo – aplicação do princípio da insignificância – Possibilidade – Desclassificação do crime de tráfico para uso – Impossibilidade – Provas concludentes sobre tráfico e associação para o tráfico - Pelo provimento parcial do recurso do Apelante Dejalma da Silva e desprovimento dos demais recursos aviados.”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça – ID 97751468)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR – ILICITUDE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes suscitam
ilicitude das interceptações telefônicas por: a)
ter sido utilizada como primeira medida investigatória; b) ausência de fundamentação idônea; c) prorrogações fora do prazo legal.

Vejamos.

A autoridade policial [Delegado de Polícia Henrique Trevizan] representou pela quebra de sigilo telefônico dos suspeitos após recebimento de informações anônimas relativas à traficância praticada na residência situada na Rua Presidente Médici, bairro Nossa Senhora Aparecida, em Rosário Oeste/MT, onde residiam os apelantes DEJALMA DA SILVA e CLAUDIMILA DA SILVA OLIVEIRA [companheiros], prisão em flagrante da apelante CLAUDIMILA DA SILVA OLIVEIRA por comercializar pasta-base de cocaína diretamente a usuários e realização de “
levantamento de campo
” pelos investigadores de Polícia Jean Marcel Pereira de Almeida e Silva e Roberto Rodrigues de Oliveira, os quais concluíram que o apelante DEJALMA DA SILVA seria responsável pelo fornecimento de pasta-base de cocaína e maconha para o comércio espúrio nos Municípios de Nobres, Rosário Oeste e Diamantino/MT (PJE N.U 1000713-78.2020.8.11.0032).

Consigne-se que foram realizadas diligências investigativas antes da quebra de sigilo telefônico, tais como: campanas, identificação de suspeitos, abordagem de usuário, entrevistas com vizinhos e moradores da região, as quais perduraram por mais de 30 (trinta) dias [de 6.5.2020 a 9.6.2020].

Nesse quadro, as interceptações telefônicas decorreram de investigações preliminares, por meio das quais foram aferidos indícios suficientes de autoria.

Logo, inexiste a ilegalidade apontada.

Segue-se aresto do c. STJ:

“[...] não tendo sido a quebra de sigilo a primeira medida de investigação adotada, não há falar em ilicitude da prova colhida por meio de interceptação telefônica, autorizada por decisão devidamente fundamentada, à luz do art. 2º, I a III, da Lei 9.296/96 [...]”
(HC nº 190.105/RS – Relatora: Minª. Assusete Magalhães – 6.3.2014).

Por sua vez, as decisões concernentes às interceptações telefônicas e suas prorrogações estão motivadas na imprescindibilidade da medida para o deslinde das investigações relativas ao tráfico de drogas, à associação para o tráfico e à organização criminosa, bem como para comprovar as autorias delitivas e individualizar a conduta de cada suspeito, sobretudo porque “
os integrantes utilizam-se de telefone para combinar/negociar a prática dos ilícitos
” (PJE N.U 1000713-78.2020.8.11.0032).

A fundamentação adotada se apresenta suficiente para a autorização do monitoramento telefônico, “
ressaltando, inclusive, que o modus operandi dos envolvidos dificilmente poderia ser esclarecido por outros meios
” (STF, HC nº 120203 AgR - Relator: Min. Roberto Barroso - 4.3.2015).

Com efeito, o c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que a interceptação telefônica possui natureza de medida cautelar preparatória, exigindo-se apenas a demonstração da existência de indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal punida com reclusão (HC nº 136.659/SC - Relator: Min. Napoleão Nunes Maia Filho - 23.3.2010).

No mesmo sentido: TJMT, Ap nº 124905/2010 - Primeira Câmara Criminal - 26.3.2013; TJMT, HC nº 137008/2013 - Primeira Câmara Criminal - 11.2.2014; TJMT, RSE 33052/2019 – Primeira Câmara Criminal – 24.9.2019.

Portanto, os atos judiciais impugnados [decisões que autorizaram as interceptações e suas prorrogações] possuem fundamento idôneo.

Quanto à alegada prorrogação fora do prazo legal, os terminais interceptados constam do Relatório Final da Operação “Pontapé” e os ciclos indicados [18.6.2020 a 2.7.2020; 21.7.2020 a 4.8.2020; 22.7.2020 a 5.8.2020; 25.9.2020 a 8.9.2020; 26.8.2020 a 9.9.2020] não são superiores ao prazo legal de 15 (quinze) dias, prorrogáveis por mais 15 (quinze) dias.

Frise-se que inexiste restrição legal ao número de vezes da renovação do monitoramento telefônico quando comprovado a sua necessidade (TJMT, Ap nº 9363/2017 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 30.8.2017).

Assim sendo, não se evidencia qualquer ilegalidade.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

PRELIMINAR (ILICITUDADE DE PROVAS - BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante DEJALMA DA SILVA suscita a ilegalidade das provas decorrentes da busca e apreensão efetivada na sua residência [apreensões de dinheiro, caderno contendo anotações relativas ao tráfico de drogas e munição] por não haver determinação judicial e/ou fundadas suspeitas de flagrante delito no interior do imóvel.

Vejamos.

A diligência policial que culminou na apreensão do valor de R$23.834,00 (vinte e três mil oitocentos e trinta e quatro reais), 1 (um) caderno contendo anotações relativas a comercialização espúria, 2 (dois) comprovantes de depósitos para a apelante CLAUDIMILA

DA SILVA OLIVEIRA, sendo um no valor de R$7.355,00 (sete mil trezentos e cinquenta e cinco reais) e outro de R$2.200,00 (dois mil e duzentos reais), e uma munição calibre .40, na residência do apelante DEJALMA DA SILVA, decorreu de investigação antecedente realizada pela Polícia Judiciária Civil de Rosário Oeste/MT, por aproximadamente 3 (três) mês, inclusive com interceptação telefônica autorizada judicialmente, a qual apontava que o apelante DEJALMA DA SILVA
fornecia drogas [pasta-base de cocaína e maconha] para a venda ilícita nos Municípios de Nobres, Rosário Oeste e Diamantino/MT, com o auxílio da apelante CLAUDIMILA DA SILVA OLIVEIRA, então sua companheira.

Nessa tangente, no dia 8.9.2020, os policiais civis
Jean Marcel Pereira de Almeida e Silva, Angela Satsuki Matsubara, Roberto Rodrigues de Oliveira, Joaquim Filho e Paulo Cesar da Silva,
após interceptarem uma ligação telefônica entre o apelante DEJALMA DA SILVA e a apelante CLAUDIMILA

DA SILVA OLIVEIRA, na qual ele informava que possuía vultuosa quantia em dinheiro, em sua casa, proveniente da mercancia ilícita e apreenderem 3 (três) porções de pasta-base de cocaína em poder da apelante MARIA BERTINA DO NASCIMENTO logo depois de sair da casa da apelante CLAUDIMILA

DA SILVA OLIVEIRA, onde foram encontradas outras 5 (cinco) porções da mesma droga e uma balança de precisão, se dirigiram até a residência do apelante DEJALMA DA SILVA, efetivaram busca domiciliar e encontraram, no interior do imóvel, expressiva quantia em espécie, caderno de anotações, comprovantes de depósitos e uma munição de uso permitido (ID 96329130).

No caso, a interceptação de chamada telefônica sobre a guarda de valores decorrentes do tráfico e a efetiva apreensão de droga em poder de agente, em via pública
, logo após sair da residência de um dos apelantes, durante investigações relativas à traficância por eles praticada, autorizam a busca domiciliar, sem caracterizar ofensa à inviolabilidade do domicílio (CF/88, art. 5º, XI), por estarem presentes os seguintes pressupostos: 1) previsão em lei; 2) destinação a fins legítimos; 3) evidenciar interesse social concreto prevalecendo sobre o individual; 4) ser proporcional ao fim almejado; e 5) se ajustar, em sua concretude, à finalidade perseguida (PITOMBO, Cleunice A. Valentim Bastos. Da busca e da apreensão no processo penal. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005).

O Estado pode e deve mitigar o direito fundamental do agente criminoso, a fim de preservar direitos fundamentais coletivos, com observância à relação de proporcionalidade entre a força da intervenção estatal e a intensidade da conduta ilícita. Ora, a ponderação entre o direito fundamental do agente e o delito por ele perpetrado está devidamente prevista em lei, como por exemplo no art. 2º, III, da Lei 9.296/96, no qual consta restrição qualitativa dos delitos que podem ser investigados mediante afastamento do sigilo telefônico. Vale dizer, os
“direitos fundamentais não são absolutos e a proporção de sua violação há de respeitar a gravidade concreta do crime sob investigação”
, motivo pelo qual o julgador, ao analisar posteriormente a existência de justa causa para o ingresso residencial, pode se utilizar de critérios proporcionais ao crime em apuração (Moacir Rogério Tortato, juiz de Direito – PJe 1002657-74.2021.8.11.0021).

Nessa linha argumentativa, destaca-se lição da i. Prof.ª Cleunice A. Valentim Pitombo:

“A limitação ao pleno exercício de direito fundamental deve, ainda, respeitar o chamado princípio da proporcionalidade. Vale assentar: efetivo equilíbrio entre direitos em jogo, ou em conflito. E, mais, estar demonstrado, de modo inequívoco, sua necessidade.”
(PITOMBO, Cleunice A. Valentim Bastos. Da busca e da apreensão no processo penal. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005)

Com efeito, o resultado finalístico da diligência também corroborou a necessidade da medida, visto que, na residência do apelante DEJALMA DA SILVA, foi encontrado mais de R$20.000,00 (vinte mil reais) em espécie proveniente do tráfico de drogas e uma munição.

Atente-se que o apelante, na presença do advogado constituído para o ato [Carlos Antonio Mendes da Silva, OAB 12.433/MT], não alegou qualquer abuso na diligência policial, tampouco revelou qualquer violação ao seu domicílio, durante seu interrogatório em sede policial (ID 96329131).

A
inviolabilidade de domicílio não constitui direito absoluto, pois comporta exceções em caso, por exemplo, de indicativos da ocorrência de crimes na residência. Com efeito, o c. STF, ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, firmou entendimento, em repercussão geral, de que
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito”
(STF, RE 1298036/RS – Relator: Min. Ricardo Lewandowski – 8.3.2021).

A
interceptação do diálogo entre o apelante DEJALMA DA SILVA e a apelante
CLAUDIMILA

DA SILVA OLIVEIRA
[relato sobre a guarda de dinheiro decorrente da mercancia espúria], a conduta
da apelante CLAUDIMILA

DA SILVA OLIVEIRA [fornecer e manter em depósito porções individuais de pasta-base de cocaína], somadas às descobertas investigativas de que eles eram responsáveis por comercializar e fornecer drogas diretamente a usuários e traficantes em 3 (três) municípios [
Nobres, Rosário Oeste e Diamantino/MT], traduzem fundadas razões acerca da traficância para justificar a busca no interior do imóvel.

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e da posse irregular de munição de uso permitido e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência do apelante DEJALMA DA SILVA [precedida de investigação preliminar e flagrante], não se identifica qualquer ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores de comercialização ilícita de entorpecentes.

Ao caso, aplicável o seguinte julgado do c. STJ: “
Não há falar em nulidade da busca e apreensão se precedida de [...] investigações realizadas pela polícia
.” (AgRg no HC 696534/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 3.11.2021).

Enfim, não se ignora as recentes decisões do c. STJ sobre o tema, cujos acórdãos identificam ilicitude da diligência em domicílio (STJ, HC nº 658403/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 25.5.2021; AgRg no HC 653.202/PE - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 24.5.2021), mas é preciso distinguir caso a caso, sobretudo se há conduta criminosa antecedente, para que a casa não sirva e nem se preste a ser local de impunidade (STJ, AgRg no HC 656.042/SP - Relator: Min. Felix Fischer - 4.6.2021; HC 538832/MA - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 21.5.2021; AgRg no Resp 1921191/MG - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 7.5.2021).

Nesse quadro, não se reconhece a nulidade apontada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] a partir de data inicial incerta, até o dia 08/09/2020, por volta das 16h00min, as margens da BR 163/364, s/n, próximo ao viaduto, Bairro Nossa Senhora Aparecida, em Rosário Oeste/MT, CLAUDIMILA DA SILVA OLIVEIRA (qualificada à ID: 40608977), DEJALMA DA SILVA (qualificado à ID: 40608978) e MARIA BERTINA DO NASCIMENTO (qualificada à ID: 40896078), associaram-se para o fim de praticarem, reiteradamente e habitualmente, o tráfico ilícito de drogas.

Apurou-se, ainda, que no dia 08/09/2020, por volta das 16h00min, as margens da BR 163/364, s/n, próximo ao viaduto, Bairro Nossa Senhora Aparecida, em Rosário Oeste/MT, CLAUDIMILA DASILVA OLIVEIRA, DEJALMA DA SILVA e MARIA BERTINA DO NASCIMENTO, agindo em concurso e com identidade de desígnios, mantinham em depósito e vendiam, para fins de traficância ilícita, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 08 (oito) porções de substâncias análogas a pasta base de cocaína, R$ 23.834, 00 (vinte e três mil, oitocentos e trinta e quatro reais) em espécie, R$ 2.441,00 (dois mil, quatrocentos e quarenta e um reais) em espécie, 1 (um) comprovante de depósito bancário em nome da denunciada CLAUDIMILA no valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), 1 (um) aparelho celular – Marca Samsung de cor preto e azul, 1 (um) aparelho de celular – Marca Samsung de cor dourada, 1 (uma) balança de cor branca, 1 (um) aparelho celular – Marca Samsung de cor branco, 1 (um) comprovante de depósito bancário em nome da denunciada CLAUDIMILA no valor de R$ 7.355,00 (sete mil, trezentos e cinquenta e cinco reais), 1 (uma) mochila camuflada de cor azul, 1 (um) caderno contendo anotações de tráfico e 1 (um) caderno contendo anotações de tráfico de cor azul.

Consta ainda dos autos do incluso inquérito policial que, nas mesmas circunstancias de tempo e local dos fatos anteriores, DEJALMA DA SILA, possuía, sem autorização e em desacordo com a determinação legal, 01 (uma) munição de calibre nominal .40 S&W, intacta e eficiente para produzir tiro, conforme Laudo Pericial n. 2.3.2020.41298-01 (ID: Num. 40565042). [...]

Ante o exposto, denuncio CLAUDIMILA DA SILVA OLIVEIRA e MARIA BERTINA DO NASCIMENTO como incursas nas sanções do art. 33, caput e art. 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06 na forma do art. 69 do CP e DEJALMA DA SILVA como incurso nas sanções do art. 33, caput e art. 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06 e art. 12 da Lei 10.826/03, na forma do art. 69 do CP. [...]”
(Alexandre Balas, promotor de Justiça – ID 96329141)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal dos apelantes e não aplicou a minorante do tráfico privilegiado às apelantes
MARIA BERTINA DO NASCIMENTO e CLAUDIMILA DA SILVA OLIVEIRA
, nestes termos:

“[...] DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS:

A materialidade está demonstrada pela cópia do procedimento de interceptação telefônica (autos n. 1000713- 78.2020.811.0032), auto de prisão em flagrante (fls. 83-84), boletim de ocorrência n. 2020.213408 (fls. 85-89), auto de apreensão (fl. 90), laudo de constatação provisória de droga (fl. 126), relatório de investigação nº 61/2020 (fl. 127), comprovantes de depósito (fl. 129), laudo pericial definitivo de entorpecentes n. 3.14.2020.69504-01, relatório de inteligência nº 011/2020/NI/DEFRON (fls. 585-589), histórico de chamadas dos períodos interceptados (fls. 928-3.021 e 3.074-5.528), caderno de anotações (fls. 5.539-5.545), além dos depoimentos prestados durante a fase inquisitorial e em Juízo.

A autoria em relação aos réus CLAUDIMILA DA SILVA OLIVEIRA, MARIA BERTINA DO NASCIMENTO e DEJALMA DA SILVA, através dos depoimentos das testemunhas ouvidas em Juízo. Vejamos. [...]

A conduta dos acusados aclarou-se com os depoimentos dos policiais que participaram das investigações e efetuaram as prisões, os quais afirmaram de maneira firme e coesa, que as acusadas Claudimila e Maria Bertina foram flagradas portando substância entorpecente e, o acusado Dejalma flagrado com a quantia em dinheiro proveniente da venda de drogas.

Além disso, foram realizadas diversas diligências pela Equipe Policial dentre elas o monitoramento de interceptações telefônicas constatando elementos concretos da participação dos denunciados. Vejamos.

Conforme consta no Relatório Técnico nº 023/2020/DI/CIN/GIP (fls. 40-73), Relatório de Inteligência nº 011/2020/NI/DEFRON-01/06/2020 (fls. 586-588) há registro de diversas tratativas envolvendo quantidade significativas de drogas, inclusive com contabilidade de valores a receber e recebidos demonstrando o envolvimento aprofundado dos acusados CLAUDIMILA e DEJALMA na prática do crime de tráfico de drogas.

Outrossim, inobstante a acusada MARIA BERTINA tenha negado participação na prática delitiva, os investigadores da polícia civil confirmaram em Juízo que a acusada já vinha sendo monitorada em razão de possuir passagem policial pelo crime de tráfico de drogas, soma-se, ainda, o fato de ter sido presa em flagrante delito portando porções de substância entorpecente embaladas para venda.

Destaco que em Juízo os policias que participaram das investigações se apresentaram seguros e coerentes em seus depoimentos. Por sua vez, os acusados deram versões conflitantes. MARIA BERTINA relatou que foi até a residência de CLAUDIMILA para comprar algumas peças de roupas (short/vestido), oportunidade em que teria pagado por um short adquirido anteriormente. Por outro lado, CLAUDIMILA declarou em Juízo que MARIA BERTINA apenas passou em sua residência para efetuar o pagamento de lingerie (peças íntimas) que havia comprado. CLAUDIMILA alegou em Juízo que DEJALMA aceitou guardar quantia em dinheiro proveniente da venda de drogas e anotações da mercancia em sua residência logo após ter contado a ele que estava sendo ameaçada por facção criminosa, bem como relatou que DEJALMA movimentava o dinheiro depositando-o de volta em sua conta bancária para que ela repassasse a facção criminosa. Todavia, ao ser indagado em Juízo DEJALMA relatou que guardou dinheiro a pedido de CLAUDIMILA mas não tinha conhecimento de que os valores eram de origem da venda de drogas.

Outrossim, embora MARIA BERTINA tenha alegado ter adquirido a substância entorpecente, para consumo pessoal, as margens da rodovia BR-163, quando estava retornando à sua residência em um táxi, não trouxe aos autos qualquer testemunha que comprovasse o alegado (motorista do táxi). Por outro lado, os investigadores da polícia civil afirmaram categoricamente que fizeram acompanhamento da acusada logo após ela ter saído da residência de CLAUDIMILA, a abordando em seguida e localizando em sua posse porções de substância entorpecentes as quais havia escondido no interior da boca e as jogado para longe quando da abordagem policial.

De igual forma, inobstante DEJALMA tenha afirmando que a quantia em dinheiro apreendida em sua residência era proveniente de comissão de venda de carro e empréstimo, não trouxe aos autos testemunhas que pudessem comprovar a origem lícita dos valores (suposto amigo que efetuou o empréstimo/empregador informal). Por outro lado, o resultado das interceptações telefônicas deixam claro que o dinheiro é fruto da mercancia de substância entorpecente.

As provas documentais devidamente corroboradas pelas testemunhas de acusação ouvida em Juízo comprovam que os acusados participavam ativamente do comércio de entorpecentes.

Inobstante a negativa dos acusados MARIA BERTINA e DEJALMA acerca dos fatos pelo cotejo de seus depoimentos com os demais elementos probatórios contidos nos autos, verifico que seus relatos não condizem com a verdade dos fatos. [...]

Noticiada a mercancia e forma de acondicionamento do entorpecente apreendido, aliadas às informações do flagrante e diligências das investigações (apreensão de quantidade considerável – apreensão de valores – resultado das interceptações telefônicas) e aos depoimentos dos agentes policiais, resta claramente demonstrado que os denunciados estariam exercendo a traficância. [...]

DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS EM RELAÇÃO AO ACUSADOS DEJALMA E CLAUDIMILA: [...]

No caso dos autos, a associação estável entre os acusados CLAUDIMILA e DEJALMA encontra-se patentemente demonstrada.

Conforme relatórios das interceptações telefônicas, os acusados traficavam entorpecentes de forma organizada, mediante a divisão de tarefas. Nesse ponto, importa consignar que, conforme demonstrado, DEJALMA era o responsável por realizar o fornecimento/distribuição da substância entorpecente, tendo função conhecida no meio criminoso como sendo “o disciplina” e, CLAUDIMILA na função de venda e contabilidade dos lucros da traficância.

As provas carreadas nos autos demonstram, ainda, que a associação dos acusados era estável e permanente, pois, conforme consta os acusados foram monitorados pela Equipe de Inteligência por intermédio das interceptações telefônicas, por aproximadamente 45 (quarenta e cinco) dias. Além disso, a própria acusada CLAUDIMILA declarou em Juízo que durante mesmo período membros da facção criminosa denominada “Comando Vermelha” iam até sua residência para deixar substância entorpecente destinada à comercialização.

Assim, configurada a estabilidade e permanência da associação para o tráfico a condenação pelo crime de associação para o tráfico é a medida a ser aplicada. [...]

NO PERTINENTE À MINORANTE PREVISTA NO § 4º, DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06:

Em relação a acusada MARIA BERTINA:

Quanto à incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33, da Lei n. 11.343/06, nota-se que a acusada não preenche os requisitos cumulativos previstos no mencionado dispositivo, já que possuem sentença penal transitada em julgado pelo cometimento do crime de tráfico de drogas (nº 1479-22.2018.811.0032 –SEEU). [...]

No concernente aos acusados DEJALMA E CLAUDIMILA: Sem delongas, conforme entendimento pacificada da 5ª e 6ª Turmas do Superior Tribunal de Justiça, a condenação pelo delito de associação para o tráfico constitui circunstância hábil a denotar dedicação às atividades criminosas e integração à organização criminosa, de modo a impedir a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 (HC 305.553/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 04/11/2014, DJe 14/11/2014).

EM RELAÇÃO AO DELITO DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO – DEJALMA DA SILVA:

Analisando os depoimentos prestados em Juízo, verifico que inobstante o acusado DEJALMA tenha negado a propriedade da munição calibre .40, os depoimentos dos policiais que efetuaram a sua prisão, confirmam, de maneira firme e coesa, que foi localizada a munição na residência do denunciado, restando comprovada que referida munição lhe pertencia.

No caso em questão, nota-se que as declarações das testemunhas corroboram com as provas colhidas nos autos, confirmando a veracidade dos fatos descritos na exordial acusatória. [...]

No mais, conforme entendimento jurisprudencial predominante, os crimes previstos nos artigos 12 e 16 da Lei n. 10.826/03, são classificados como de mera conduta e perigo em abstrato, que se perfazem com a simples posse ou guarda de arma ou munição sem a devida autorização pela autoridade administrativa competente. [...]

Isso posto, RESOLVO O MÉRITO e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE(S) O(S) PEDIDO(S)/PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL em desfavor dos réus CLAUDIMILA DA SILVA OLIVEIRA, MARIA BERTINA DO NASCIMENTO e DEJALMA DA SILVA e, o faço para:

- CONDENAR CLAUDIMILA DA SILVA OLIVEIRA, nascida em 09.12.1996, filha de Clovis Luiz de Oliveira e Elizanete Marques da Silva, CPF nº 074.367.301-85, RG nº 2917941-6, pela prática do(s) crime(s)/delito(s) descrito(s) nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06;

- CONDENAR DEJALMA DA SILVA, nascido em 11.12.1991, filho de Divina Catarina da Silva, CPF nº 044.502.717- 9, RG nº 2441182, pela prática do(s) crime(s)/delito(s) descrito(s) nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06 e art. 12 da Lei 10.826/03;

- CONDENAR MARIA BERTINA DO NASCIMENTO, nascida em 07.10.1969, filha de Felipa Oliveira do Nascimento e Benedito Leonicio do Nascimento, CPF nº 021.092.891-39, RG nº 18856934, pela prática do(s) crime(s)/delito(s) descrito(s) nos artigos 33 da Lei nº 11.343/06 e ABSOLVÊ-LA das sanções do art. 35 da Lei nº 11.343/06, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. [...]”
(Renato J. de A. C. Filho, juiz de Direito – ID 96330154)

Pois bem.

As materialidades do tráfico de drogas e da posse irregular de munição de uso permitido estão consubstanciadas no Auto de Apreensão (ID 96329130), Laudo de Constatação Provisória de Droga (ID 96329131) e Laudos Periciais n. 2.3.2020.41298-01 (ID 96329132) e 3.14.2020.69504-01 (ID 96329955), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Jean Marcel Pereira de Almeida e Silva e Angela Satsuki Matsubara, investigadores de Polícia, Roberto Rodrigues de Oliveira, policial civil, Selber Alex da Silva Esteris, taxista, Eurides Carlos da Silva Filho, usuário de drogas, bem como o interrogatório da apelante MARIA BERTINA DO NASCIMENTO, ao passo que os apelantes CLAUDIMILA DA SILVA OLIVEIRA e DEJALMA DA SILVA permaneceram em silêncio (IDs 96329130 e 96329131).

Extrai-se do Relatório Técnico referente à Operação “Pontapé” que:

“
[...] Trata-se de interceptação telefônica lastreada em representações dos Delegado de Polícia Civil, Dr HENRIQUE TREVIZAN e MARCELO CARVALHO, da Delegacia DE POLÍCIA DE ROSÁRIO OESTE-MT, deferida pela MMª. Juiza de Direito Drª. Suelen Barizon Hartmann, da Vara única da Comarca de Rosário Oeste/MT, pelo prazo inicial de 15 (quinze) dias depois prorrogados por mais 15 dias com o fito de investigar “Tráfico, Associação para o Tráfico de Drogas e Roubo”, tendo como suspeito à pessoa de DEJALMA DA SILVA. [...]

DEJALMA DA SILVA: Houve progresso no acompanhamento de seu TMC que apresentou diversos diálogos com relevância para o objeto da investigação, conforme descrição abaixo: [...]

DEJALMA mantem contato constante com um interlocutor de nome BIA(BEATRIZ) que utiliza TMC da operadora VIVO. BIA parece comprar drogas de DEJALMA para revender. A seguir alguns desses diálogos.

Em conversa registrada no dia 18/06/2020, às 10:29:00, DEJALMA pergunta quanto bia e sua mãe estão devendo de óleo e BIA - (65)996065548 diz que ela e sua mão devem R$ 700,00 só de óleo fora a maconha e diz que sua mãe quer que ela pegue 2 caixas porque ela está sem nada.

No dia seguinte 19/06/2020 às 10:55:40 BIA - (65)996065548 liga para DEJALMA e avisa que um guri vai até a casa dele levar o dinheiro e trazer mais 3, DEJALMA pede pra BIA dar uma acelerada.

Já em 24/06/2020 às 13:36:44 DEJALMA mantem contato com BIA - (65)996065548 para atualizar pagamento de dívida. No diálogo BIA diz que devia R$ 800,00 e sua mãe R$ 300,00 para DEJALMA. E que agora cada uma delas deve R$ 100,00. DEJALMA fala pra BIA anotar separado porque o que ele mandou hoje é da nova.

Em 08/09/2020 as 13:02:27 DEJALMA mantem contato com HNI que utiliza o número (65) 99907-0835 cadastrado em nome de JUCELINO MUNIZ BARRETO, CPF: 009.038.701-50 Rua R Mato Grosso, 1317 Bairro: S. José, Nobres-MT.

Nesta conversa DEJALMA relata a HNI valores referentes a venda de “chá” provavelmente maconha, taxa de 2 cidades, provavelmente dinheiro pago pelas biqueiras de Nobres e Rosário oeste além de valores de 3 camisas, valor que cada indivíduo tem que pagar por ser integrante da facção CV-MT.

O interlocutor que mantem maior fluxo de comunicação com DEJALMA é NATANI que na verdade se chama CLAUDIMILA DA SILVA OLIVEIRA e vem utilizando dois TMC da operadora CLARO. Um é o de número (65) 99363-8297 registrado em nome de CLAUDIMILA DA SILVA OLIVEIRA, CPF: 074.367.301-85 ativado em 09/05/2020. O segundo número é o (65) 9 9276-5717 Cadastrado em nome de: EM VALIDAÇÃO com CPF: 074.367.301-85 ativado em 21/06/2020.

NATANI parece ser a responsável por organizar as contas da venda de droga (contabilidade), é ela quem sabe a quantidade de drogas que cada pessoa pegou e quanto pagou. Também é possível que NATANI guarde drogas em sua casa, ela é o braço direito de DEJALMA.

Na data de 18/06/2020 às 10:18:21 DEJALMA pergunta para NATANI quanto que BÉ entregou e NATANI responde que foi 950 e também acrescenta que o de MACARRÃO está no envelope e a quantia seria 1400, e mais 600 seriam de GILSON.

No dia seguinte 19/06/2020 às 12:03:19 NATANI entra em contato com DEJALMA para perguntar se é para arredondar o peso ou se tem que ser exato. Porque ela pesou foram 4 volumes que deram 50.1 cada e um deu 42.6 e diz que a outra maconha grandona ela não pesou.

No mesmo dia às 13:15:12 DEJALMA quer uma lista (relatório) do que já saiu de Nobres. NATANI diz que saiu 9 de ROSIMEIRE, 3 de ALYSSON e 3 de PABLO. DEJALMA pede para adicionar 3 de BEATRIZ e 4 de um cara do BOM JARDIM. [...]

Em 22/07/2020 às 20:01:03 DEJALMA pergunta para NATANI e conversam sobre uma suposta casa que usam para guardar drogas.

Já em 25/07/2020 às 00:00:02 em mais um diálogo entre NATANI e DEJALMA falam sobre pesagem de drogas e problemas com a balança.

No dia 30/07/2020 às 20:23:24 DEJALMA mantem contato com NATANI e diz que não tem onde guardar drogas.

Por fim no dia 03/08/2020 às 16:57:30 NATANI e DEJALMA contam dinheiro para comprar drogas.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, entendemos que NATANI e DAJALMA estão associados para cometerem o crime de tráfico de entorpecentes. NATANI cuida da pesagem e armazenamento das drogas, além de toda a contabilidade e ajuda nas vendas. Já DEJALMA traz e/ou recebe a droga para as cidades de Rosário Oeste e Nobres e, posteriormente, distribui e também comercializa. [...]”
(ID 96330070)

Em Juízo, foram ouvidos
Jean Marcel Pereira de Almeida e Silva e Angela Satsuki Matsubara, investigadores de Polícia, Roberto Rodrigues de Oliveira, policial civil, bem como interrogados CLAUDIMILA DA SILVA OLIVEIRA, DEJALMA DA SILVA e MARIA BERTINA DO NASCIMENTO (IDs 96330026 e 96330098).

Destacam-se do conjunto probatório que:

-
a Polícia Judiciária Civil de Rosário Oeste/MT instaurou procedimento investigativo, denominado Operação “Pontapé”, para apurar a ocorrência dos crimes de
tráfico de drogas e associação para o tráfico praticados pelos apelantes
DEJALMA DA SILVA e CLAUDIMILA DA SILVA OLIVEIRA, os quais foram apontados como responsáveis pela comercialização e fornecimento de drogas [pasta-base de cocaína e maconha] para usuários e traficantes nos Municípios de Nobres, Rosário Oeste e Diamantino/MT (PJE N.U 1000713-78.2020.8.11.0032);

- no período compreendido entre 18.6.2020 a 9.9.2020 foram autorizadas/prorrogadas interceptações telefônicas dos aparelhos celulares dos apelantes DEJALMA DA SILVA e CLAUDIMILA DA SILVA OLIVEIRA, das quais extraem-se diversos diálogos entre eles e terceiros não identificados sobre a venda, pesagem, armazenamento e contabilidade de substâncias entorpecentes (PJE N.U 1000713-78.2020.8.11.0032);

-
no dia 8.9.2020, os policiais civis
Jean Marcel Pereira de Almeida e Silva, Angela Satsuki Matsubara, Roberto Rodrigues de Oliveira, Joaquim Filho e Paulo Cesar da Silva interceptaram
uma ligação telefônica entre o apelante DEJALMA DA SILVA e a apelante CLAUDIMILA

DA SILVA OLIVEIRA, na qual ele informava que possuía vultuosa quantia em dinheiro, em sua casa, proveniente da mercancia ilícita. Na mesma data, realizaram campana em frente à residência da apelante CLAUDIMILA

DA SILVA OLIVEIRA, visualizaram a apelante MARIA BERTINA DO NASCIMENTO entrando e saindo do imóvel e, realizada abordagem, apreenderam 3 (três) porções de pasta-base de cocaína em seu poder. Em seguida, adentraram na casa da apelante CLAUDIMILA

DA SILVA OLIVEIRA e localizaram outras 5 (cinco) porções da mesma droga, 1 (um) caderno contendo anotações sobre o tráfico, uma balança de precisão, além da importância de R$2.441,00 (dois mil quatrocentos e quarenta e um reais) em espécie. Ato contínuo, dirigiram-se até a residência do apelante DEJALMA DA SILVA e encontraram, no interior do seu imóvel, R$23.834,00 (vinte e três mil oitocentos e trinta e quatro reais), 1 (um) caderno contendo anotações relativas a comercialização espúria, 2 (dois) comprovantes de depósitos para a apelante CLAUDIMILA

DA SILVA OLIVEIRA, sendo um no valor de R$7.355,00 (sete mil trezentos e cinquenta e cinco reais) e outro de R$2.200,00 (dois mil e duzentos reais), e uma munição calibre .40 (IDs 96329130, 96330026 e 96330098);

- a investigadora de Polícia
Angela Satsuki Matsubara relatou, em Juízo, que havia uma investigação em curso, com escutas telefônicas em andamento, para se apurar os crimes praticados pelos apelantes; no dia da apreensão, foi realizada campana em frente a residência da apelante
CLAUDIMILA

DA SILVA OLIVEIRA e
constatada intensa movimentação de pessoas no local
;
participou da campana do dia da prisão dos apelantes, quando viu a apelante MARIA BERTINA DO NASCIMENTO saindo do local e entrando em um táxi; diante da suspeita, foi realizado o acompanhamento do veículo; ao notar o acompanhamento policial, a apelante MARIA BERTINA DO NASCIMENTO escondeu porções de substância entorpecente no interior da boca e, durante a abordagem policial, retirou a droga da boca e jogou para longe; as porções de entorpecentes foram apreendidas e a apelante MARIA BERTINA DO NASCIMENTO conduzida com a equipe policial até a residência da apelante CLAUDIMILA DA SILVA OLIVEIRA, a qual também tentou se desfazer das drogas ao visualizar a aproximação dos policiais; durante a abordagem foi localizada com a apelante CLAUDIMILA DA SILVA OLIVEIRA porções de substância entorpecente, as quais estavam escondidas no sutiã, além de apetrechos da prática delituosa, como balança e embalagens, no interior da residência; as apelantes CLAUDIMILA DA SILVA OLIVEIRA e MARIA BERTINA DO NASCIMENTO são conhecidas no meio policial como traficantes de drogas; não participou das diligências na residência do apelante DEJALMA DA SILVA, mas tinha conhecimento de que nos diálogos das interceptações telefônicas foi constatado que ele negociava a venda de drogas (excerto da sentença – ID 96330154);

- o investigador de Polícia Je
an Marcel Pereira de Almeida e Silva afirmou, na fase judicial, que decidiram fazer campana na residência dos apelantes em razão das informações obtivas pelo monitoramento das ligações; em um dos diálogos da interceptação, o apelante DEJALMA DA SILVA mencionou sobre a venda de entorpecentes e sobre a grande monta de dinheiro em espécie que havia em sua residência proveniente da venda ilícita; na data da prisão, a apelante MARIA BERTINA DO NASCIMENTO foi flagrada portando droga logo após ter saído da residência da apelante CLAUDIMILA DA SILVA OLIVEIRa; em continuidade as diligências, já na residência da apelante CLAUDIMILA DA SILVA OLIVEIRA, também foram localizadas porções de substância entorpecente, dinheiro e objetivos que indicavam a traficância, como embalagens utilizadas no acondicionamento de drogas; nas interceptações telefônicas, haviam inúmeros áudio da apelante CLAUDIMILA DA SILVA OLIVEIRA comercializando entorpecentes; na residência do apelante DEJALMA DA SILVA foi encontrada grande quantia em dinheiro e uma munição calibre .40; durante as interceptações foi obtida a informação de que a grande quantia em dinheiro era de origem da venda de drogas; o apelante DEJALMA DA SILVA não possuía ocupação lícita conhecida; foi o responsável pela apreensão da munição na residência do apelante DEJALMA DA SILVA; a munição estava atrás de uma caixa (excerto da sentença – ID 96330154);

- o policial civil Roberto Rodrigues de Oliveira asseverou, na instrução, que a equipe de investigadores passou a fazer campana na residência dos apelantes em virtude da deflagração da operação denominada ‘ponta-pé’; na saída da residência da apelante CLAUDIMILA DA SILVA OLIVEIRA, a apelante MARIA BERTINA DO NASCIMENTO foi detida portando substância entorpecente; na residência da apelante CLAUDIMILA DA SILVA OLIVEIRA foram encontradas 5 (cinco) porções embaladas, prontas para venda, uma balança e quantia em dinheiro; não participou da prisão do apelante DEJALMA DA SILVA, mas

tem conhecimento de que na residência dele foi encontrada grande quantidade em dinheiro
(excerto da sentença – ID 96330154);

- a apelante CLAUDIMILA DA SILVA OLIVEIRA declarou, perante a autoridade judicial, que após sua primeira prisão em flagrante por tráfico de drogas, retornou à sua residência para cumprimento de prisão, quando membros da facção criminosa denominada Comando Vermelho foram até o local lhe ameaçar de morte em razão da suposta venda de entorpecentes que não eram de propriedade/autorizada por mencionada facção; diante dos fatos, os membros do Comando Vermelho exigiram que ela vendesse substância entorpecentes da facção criminosa, lhe entregando na oportunidade certa quantia de entorpecentes; por aproximadamente 45 (quarenta e cinco) dias a facção criminosa continuou levando drogas até sua residência e que eram os próprios membros que indicavam sua casa para os usuários irem comprar a droga; na época mantinha relacionamento amoroso com o apelante DEJALMA DA SILVA e por estar com medo do ocorrido o procurou, todavia, o apelante DEJALMA DA SILVA não aceitou ficar com as drogas por já ter passagem policial pelo crime, mas aceitou guardar o dinheiro proveniente das vendas e anotações; o apelante DEJALMA DA SILVA não tem participação na mercancia ilícita; a quantia em dinheiro apreendida em sua residência era proveniente da mercancia das drogas; não tem conhecimento se a apelante MARIA BERTINA DO NASCIMENTO tem envolvimento com o tráfico de drogas; não vendeu, nem forneceu drogas a apelante MARIA BERTINA DO NASCIMENTO; conhece a apelante MARIA BERTINA DO NASCIMENTO por ser ela genitora de uma colega e, no dia da prisão, a apelante MARIA BERTINA DO NASCIMENTO foi até sua residência para efetuar pagamento de lingeries que havia comprado anteriormente, eis que trabalhava com venda de peças íntimas e roupas; o apelante DEJALMA DA SILVA depositava o dinheiro do tráfico para ela mandar para facção
(excerto da sentença – ID 96330154);

- a apelante MARIA BERTINA DO NASCIMENTO afirmou, em Juízo, que é usuária de pasta-base e maconha há 27 (vinte e sete) anos; conheceu os apelantes DEJALMA DA SILVA e CLAUDIMILA DA SILVA OLIVEIRA através de um de seus filhos, mas não tinha vínculo de amizade com eles; a apelante CLAUDIMILA DA SILVA OLIVEIRA vendia roupas e, no dia de sua prisão, passou na residência da apelante

CLAUDIMILA DA SILVA OLIVEIRA para ver peças de roupas, oportunidade em que comprou um vestido e um short, bem como pagou o valor de um short que havia comprado anteriormente; ao sair da residência seguiu em um táxi pelas margens da rodovia (BR-163) e no trajeto adquiriu uma porção de pasta-base com um rapaz de pele morena; não adquiriu substância entorpecente na residência da apelante CLAUDIMILA DA SILVA OLIVEIRA; não tinha conhecimento de que ela vendia drogas; foi abordada pela polícia quando estava no táxi indo para casa e a droga apreendida era destinada ao seu consumo pessoal
(excerto da sentença – ID 96330154);

- o apelante DEJALMA DA SILVA negou, judicialmente, a traficância, a associação para o tráfico e a posse irregular de munição de uso permitido, alegando que o dinheiro apreendido em sua residência era referente a uma negociação da compra de um veículo, o qual estava sendo financiado; aproximadamente R$1.000,00 (mil reais) eram de propriedade de sua genitora e avó e o restante eram de sua propriedade; não tem como comprovar a origem do dinheiro, pois sua renda era proveniente da revenda de carros (comissão) e parte do dinheiro havia emprestado com um amigo; na época era convivente/namorado da apelante
CLAUDIMILA DA SILVA OLIVEIRA; não tem envolvimento com a apelante MARIA BERTINA DO NASCIMENTO; a munição encontrada não era de sua propriedade; já guardou dinheiro a pedido
da apelante
CLAUDIMILA DA SILVA OLIVEIRA e, depois depositava para ela, mas não tinha conhecimento de que o dinheiro era de origem da venda de drogas (
excerto da sentença – ID 96330154).

Dito isso, vejamos.

As diligências policiais [monitoramento mediante campanas e apreensões de pasta-base de cocaína e dinheiro proveniente do tráfico de drogas] foram descritas coerentemente pelos investigadores de Polícia Angela Satsuki Matsubara, Jean Marcel Pereira de Almeida e Silva e Roberto Rodrigues de Oliveira, os quais também delimitaram as condutas dos apelantes, sendo que
DEJALMA DA SILVA
era o principal responsável pela aquisição/fornecimento das drogas nos Municípios de Rosário Oeste, Diamantino e Nobres/MT, ao passo que CLAUDIMILA DA SILVA OLIVEIRA o auxiliava na contabilidade, armazenamento, venda e distribuição dos entorpecentes.

Os apelantes
DEJALMA DA SILVA
e CLAUDIMILA DA SILVA OLIVEIRA mantinham tratativas/
negociatas diárias sobre fornecimento, aquisição e guarda de drogas entre si e com diversos interlocutores [contabilizaram valores a receber e recebidos provenientes da traficância; cobraram e receberam dívidas de drogas; pesaram, comercializaram e entregaram substâncias entorpecentes a traficantes para revenda; adquiriram 1,5kg de maconha; sacaram valores para aquisição de entorpecentes],
vide
as conversas interceptadas nos dias 18.6.2020 (às 10h18 e 10h29), 19.6.2020 (às 10h55, 12h03 e 13h15), 24.6.2020 (às 13h36), 8.9.2020 (às 13h02), 22.7.2020 (às 20h01), 25.7.2020 (às 00h00), 30.7.2020 (às 20h23) e 3.8.2020 (às 16h57).

O envolvimento do
apelante
DEJALMA DA SILVA

no tráfico de drogas está demonstrado, ainda, pela apreensão de R$23.
834,00 (vinte e três mil oitocentos e trinta e quatro reais) em espécie na sua residência, proveniente da mercancia ilícita, consoante se extrai da confissão judicial da
apelante
CLAUDIMILA DA SILVA OLIVEIRA, a qual revelou, também, que ele
costumava guardar e movimentar o dinheiro decorrente da traficância.

Atente-se que a falta de apreensão de drogas e/ou apetrechos na posse direta do apelante DEJALMA DA SILVA não elide a sua responsabilização penal, especialmente porque atuava como o “chefe” da associação e sua função resumia-se a adquirir e fornecer imediatamente as drogas à apelante CLAUDIMILA DA SILVA OLIVEIRA, “seu braço direito”, que as armazenava, pesava, fragmentava e distribuía aos traficantes intermediários para revenda.

Nesse quadro, o conteúdo das interceptações telefônicas, os depoimentos dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, a localização de expressivo valor em espécie oriundo da mercancia ilícita e a confissão da apelante CLAUDIMILA DA SILVA OLIVEIRA, somados, comprovam o envolvimento do apelante DEJALMA DA SILVA na traficância
(TJMT, Ap 2868/2017 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 17.3.2017).

Logo, a condenação do apelante
DEJALMA DA SILVA,
pelo tráfico de drogas, deve ser preservada.

Por sua vez, o tráfico de drogas imputado à apelante
MARIA BERTINA DO NASCIMENTO está fundada apenas nos depoimentos dos policiais civis responsáveis pelo flagrante [Angela Satsuki Matsubara, Jean Marcel Pereira de Almeida e Silva e Roberto Rodrigues de Oliveira], os quais limitaram-se a descrever sua abordagem, em via pública, logo após sair da residência da apelante
CLAUDIMILA DA SILVA OLIVEIRA, e a apreensão de 3 (três) porções de pasta-base de cocaína em seu poder, mas sem
apontar qualquer conduta antecedente relativa à comercialização difusa.

Note-se que inexiste registro de investigação anterior/posterior sobre a traficância praticada pela apelante MARIA BERTINA DO NASCIMENTO, seu nome não foi citado nos diálogos interceptados entre os apelantes
DEJALMA DA SILVA e
CLAUDIMILA DA SILVA OLIVEIRA e os agentes policiais não presenciaram atos de comércio praticado por ela.

A quantidade de pasta-base de cocaína apreendida -
3 (três) porções individuais -
não se mostra expressiva, segundo orientação jurisprudencial (STJ, AgInt no AREsp 1142322/SP - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 12.3.2018), de modo que se afigura insuficiente para evidenciar a destinação mercantil da substância entorpecente.

Noutro giro, a escusa da apelante MARIA BERTINA DO NASCIMENTO, no sentido de que o entorpecente apreendido consigo era para uso próprio, mostra-se verossímil, sobretudo ao se considerar que ela registra termo circunstanciado por posse de drogas (PJE N.U 1000864-10.2021.8.11.0032).

Na essência, a apreensão de 3 (três) porções individuais de pasta-base de cocaína não configura, por si só, o tráfico de drogas quando ausentes evidências do comércio ilícito, seja pela quantidade apreendida, insuficiência dos depoimentos policiais e/ou ausência de investigações prévias (STJ, HC nº 497.023/ES – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 21.6.2019).

Para o caso, adotam-se os seguintes julgados desta e. Câmara:

“Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.”
(AP N.U 0026782-13.2015.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 8.5.2020)

“Se as circunstâncias objetivas indicam a destinação da droga apreendida para o consumo próprio, a desclassificação é medida de rigor [...]”
(AP nº 104638/2017 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 1.12.2017).

Assim sendo, impõe-se desclassificar a conduta atribuída à apelante
MARIA BERTINA DO NASCIMENTO

para o tipo penal descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Ao analisar a viabilidade de aplicação da Lei nº 9.099/95, constata-se que a apelante MARIA BERTINA DO NASCIMENTO

encontra-se presa preventivamente desde 8.9.2020, ou seja, por prazo superior a 5 (cinco) meses cominados para as penas restritivas de direitos previstas no art. 28,
caput
e § 3º da Lei 11.343/06.

Desse modo, deve ser extinta a punibilidade de MARIA BERTINA DO NASCIMENTO sobre o fato reclassificado [porte de substância entorpecente].

Em situação análoga, esta e. Câmara decidiu:
“
Reconhece-se extinta a punibilidade do réu quando segregado por prazo superior ao cominado pelas penas restritivas de direitos (TJMT, AP nº 53102/2009)”
(TJMT, AP N.U 0001687-56.2018.8.11.0080 - Primeira Câmara Criminal - 19.5.2020)

Quanto à alegação da apelante CLAUDIMILA DA SILVA OLIVEIRA, de que teria sido obrigada a comercializar drogas para “
salvar a própria vida
”, a atrair a indecência da excludente de ilicitude de inexigibilidade de conduta diversa, adotam-se os fundamentos da sentença,
per relationem
, como motivação para decidir, em razão do exaurimento da matéria, “
in verbis
”:

“[...] Como se sabe, para que possa ser aceita como excludente de culpabilidade, a inexigibilidade de conduta diversa há de ficar substancialmente comprovada por elementos concretos existentes dentro do processo.

No caso dos autos, não há qualquer indício de que a acusada tenha sido obrigada a praticar o crime. Vê-se que a excludente de culpabilidade encontra-se, tão somente na palavra da acusada, porquanto não veio aos autos dado algum que evidenciasse a veracidade da versão oferecida por essa, não se desincumbido a Defesa o ônus probatório a seu cargo.

Referida excludente só se configura diante de elementos seguros de uma situação concreta, sem alternativa, a não ser a prática de um comportamento proibido por lei, o que não se verificou no caso em apreço.

A acusada, pelo contrário, aceitou a proposta de comercializar entorpecentes, tendo outras medidas a tomar que não esta de ceder ao pedido de supostos membros de facção criminosa. Não há nem mesmo registro de ocorrência da situação relatada, limitando-se a apresentar, após a apreensão, a justificativa ora mencionada, pressupondo-se, assim, que se estava diante de uma situação que poderia agir de modo diverso e optou por agir contra o direito. [...]”
(Renato José de Almeida Costa Filho, juiz de Direito – ID 96330154)

Em reforço, aplica-se o seguinte julgado do TJPR:

“
A alegação da ocorrência da exclusão da culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa não pode ser acolhida se não há qualquer evidencia nos autos de que a acusada tenha sido ameaçada de forma grave. Se tal situação estivesse ocorrendo, deveria ter procurado auxilio junto às autoridades e buscado proteção de forma legal. Caso dos autos em que a ré agiu de acordo com sua vontade e estava consciente da ilicitude, [...] não tendo sido as hipotéticas ameaças minimamente demonstradas.
” (AP N.U 0005997-51.2021.8.16.0019 – Relator: Des. Domingos Thadeu Ribeiro da Fonseca – 10.8.2021)

Portanto, conserva-se a condenação da apelante CLAUDIMILA DA SILVA OLIVEIRA pelo tráfico de drogas.

No tocante à associação para o tráfico entre os apelantes DEJALMA DA SILVA e CLAUDIMILA DA SILVA OLIVEIRA,
os áudios gravados revelam que aquele adquiria e fornecia entorpecentes para comercialização difusa nos Municípios de Nobres e Rosário Oeste/MT, com o auxílio desta na contabilidade, armazenamento, pesagem e distribuição das drogas a traficantes intermediários para revenda.

Essa divisão de tarefas era habitual e está demonstrada tanto nas declarações judiciais dos policiais civis Angela Satsuki Matsubara, Jean Marcel Pereira de Almeida e Silva e Roberto Rodrigues de Oliveira, como no conteúdo das interceptações telefônicas (ID 96330070).

A permanência, também, está revelada pelo período de investigações [mais de 3 (três) meses] e das interceptações telefônicas [
18.6.2020 a 9.9.2020].

A tipificação da associação para o tráfico pressupõe coexistência dos seguintes requisitos: 1) cometimento do delito de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do alegado agrupamento (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 4ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 365).

Reconhecido o liame subjetivo, a conjugação de vontades e a permanência do vínculo entre os apelantes
DEJALMA DA SILVA e CLAUDIMILA DA SILVA OLIVEIRA
, a condenação pela associação para o tráfico há de ser mantida.

Nesse sentido, este e. Tribunal decidiu:

“Configura-se o crime de associação para o tráfico se o animus associativo, a estabilidade e permanência decorrem do contexto fático-probatório, em harmonia com outras provas, é corroborado por interceptação telefônica e depoimentos de policiais que atuaram na investigação.”
(Ap nº 160260/2015 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Segunda Câmara Criminal – 2.3.2016)

Logo, a pretensão absolutória da associação para o tráfico afigura-se improcedente.

Em relação à posse irregular de munição de uso permitido, foi apreendida na residência do apelante DEJALMA DA SILVA única munição calibre .40, intacta, desacompanhada de arma de fogo, segundo depoimento judicial do investigador de Polícia Jean Marcel Pereira de Almeida e Silva, responsável pela apreensão do “artefato”.

O c. STF possui entendimento de que
“inexistindo, no caso concreto, ofensividade da conduta ao bem jurídico tutelado – incolumidade pública, não há falar em fato típico, e, por conseguinte, em crime.”
(RHC nº 143.449/MS – Relator: Min. Ricardo Lewandowski – 9.10.2017)

Nessa mesma linha, o c. STJ passou a admitir a incidência do princípio da insignificância quando se tratar de posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la,
“uma vez que ambas as circunstâncias conjugadas denotam a inexpressividade da lesão jurídica provocada.”
(AgRg no HC nº 440.820/RS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 15.6.2018)

Em caso semelhante, entendeu esta e. Câmara:

“A apreensão de três
munições
na residência da recorrente não é capaz de lesionar ou mesmo ameaçar o bem jurídico tutelado, mormente quando ausente qualquer tipo de armamento capaz de deflagrar os projéteis encontrado em seu poder, o que atrai a incidência do princípio da insignificância.”
(N.U 1008605-37.2020.8.11.0000, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 12.5.2020)

Frise-se, ainda, que o c. STJ reconheceu a aplicabilidade do princípio da insignificância em apreensão de 20 (vinte) munições calibre 38, desacompanhadas da arma de fogo, afastando a tipicidade material da conduta (AgRg no HC nº 551.897/DF – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 12.2.2020), a evidenciar a proporcionalidade da medida.

Considerada a quantidade de munição em posse do apelante DEJALMA DA SILVA [uma unidade, calibre .40, desacompanhada de arma de fogo], reconhece-se a atipicidade da conduta, nos moldes da jurisprudência supracitada.

Por efeito, impõe-se absolver o apelante DEJALMA DA SILVA da posse irregular de munição de uso restrito, por não constituir o fato infração penal (CPP, art. 386, III).

Enfim, apelante CLAUDIMILA DA SILVA OLIVEIRA não faz jus à minorante do tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º), notadamente porque resultou comprovado seu envolvimento em associação para o tráfico (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1537863/SC - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 2.9.2019; STJ, AgRg no HC 338.964/MG - Relator: Min. Rogério Schietti Cruz – 6.6.2016).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para:

1) desclassificar a conduta da apelante MARIA BERTINA DO NASCIMENTO para uso de drogas e declarar extinta sua punibilidade, ante o cumprimento integral da pena pelo fato reclassificado;

2) absolver o apelante DEJALMA DA SILVA de posse irregular de munição de uso permitido, nos termos do art. 386, III, do CPP, mantidas as condenações por tráfico de drogas e associação para o tráfico, em concurso material, a 11 (onze) anos, 9 (nove) meses e 5 (cinco) dias de reclusão e 1618 (mil seiscentos e dezoito) dias-multa, em regime inicial fechado.

Outrossim,
EXPEÇA-SE
o apto alvará de soltura em favor
da apelante MARIA BERTINA DO NASCIMENTO
, salvo se estiver presa por outro motivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2022